Tribunal: TJSP
Processo: 1009414-79.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Energia elétrica – Prestação de serviços – Responsabilidade objetiva da concessionária – Artigo 37, § 6o da CF/88 – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré, além do efetivo pagamento da indenização

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Energia elétrica – Prestação de serviços – Responsabilidade objetiva da concessionária – Artigo 37, § 6o da CF/88 – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Sub-rogação – Não comprovação – Pagamento da indenização não demonstrado – Ausência de recibo ou documento bancário idôneo a comprovar seu efetivo pagamento – Inobservância ao artigo 373, I do CPC – Verba honorária de sucumbência – Artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – Observância – Redução – Não cabimento – Fixação em consonância com a lei – Pretensão afastada – Improcedência mantida.
Recurso não provido.